Tribunal: TJBA
Processo: 8034367-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034367-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIONOR CLARO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e pedido de restituição em dobro, proposta contra a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional – AAPEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo entre as partes, de modo a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda em que se discutem descontos não autorizados realizados por associação civil sem fins lucrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece que entidades associativas que oferecem serviços mediante remuneração, ainda que não possuam fins lucrativos, se enquadram como fornecedoras nos termos do art. 3º do CDC, atraindo a aplicação da legislação consumerista. Os descontos questionados recaem sobre benefício previdenciário do agravante, que se apresenta como consumidor por equiparação, dada a sua vulnerabilidade diante da associação. A existência de oferta de serviços pela AAPEN em seu website reforça o caráter de fornecimento de serviços no mercado de consumo, conforme §2º do art. 3º do CDC. Precedentes do TJ-BA admitem a competência das Varas de Relações de Consumo em situações análogas, nas quais se discute a legalidade de descontos realizados por associações sem adesão comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário configura relação de consumo, justificando a competência da Vara de Relações de Consumo para o julgamento da demanda. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80594865620238050000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 16.07.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80427156620248050000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034367-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDIONOR CLARO DE OLIVEIRA e como agravada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora